Tribunal: TJDFT
Processo: 0728772-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728772-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Arena BSB SPE S/A contra a decisão (saneadora) de indeferimento do pedido de chamamento ao processo nos autos 0752103-65.2023.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de chamamento ao processo da empresa “FUNN PROMOÇÕES DE EVENTOS”, a fim de incluí-la no polo passivo da ação originária. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO em desfavor do ARENA BSB SPE S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para “seja expedido mandado judicial suspendendo ou interrompendo a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas pelos Réus, ENQUANTO não providenciar, previa e expressamente, a necessária liberação frente o ECAD, sob pena do pagamento de multa diária a ser fixada por V. Exa. (que ora requer de R$ 10.000,00 por dia), e apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito, deferindo-se, outrossim, o uso da força pública no cumprimento do mandado e intimações em horário de exceção, ficando a mesma ordem vigente para novas execuções, enquanto não exibir o Acionado as necessárias autorizações do Autor”. A tutela de urgência foi indeferida no ID 182498876, ante ausência de demonstração da existência risco ou alegação de perigo na demora do provimento. A parte Requerida apresentou defesa no ID 194515732, alegando não ter se negado a efetuar o recolhimento do valor devido ao ECAD, bem como que é a Promotora do evento a responsável pelo referido pagamento, sustentando ainda, que os valores se encontram abusivos. Aduz que cabe aos titulares das obras musicais, por meio de sua Assembleia, composta por associações de titulares, o direito de fiscalização e aproveitamento econômico de suas obras e, sendo os direitos autorais violados, competindo ao ECAD diligências no âmbito judicial e extrajudicial para ver sanada tal violação. Sustenta a ilegitimidade do Autor, ao argumento de que não houve a juntada de documentos comprobatórios da filiação dos artistas cujo direito autoral é objeto da demanda e requer, ao final, o chamamento ao processo da promotora do evento, FUNN PROMOÇÕES DE EVENTOS, com base no art. 130 do CPC. É o necessário. Decido. Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. A parte Requerida sustenta, preliminarmente, a incorreção do valor da causa atribuído pela parte Autora, sob o fundamento de não haver compatibilidade entre o dano alegado e o valor da indenização pretendida. Requer, assim, seja corrigido o valor da causa. Sem razão a requerida, tendo em vista que o valor atribuído à causa é uma mera estimativa, sendo que somente com a procedência, se o caso, e após a liquidação será possível identificar corretamente o valor do proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, a impugnação ao valor da causa. Alega a parte Requerida, ainda, a ilegitimidade do ECAD para o ajuizamento da ação. Melhor sorte não assiste à Ré, nesse ponto, porquanto A reprodução de sons e imagens sem a devida autorização constitui violação ao direito autoral, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD, nos termos da Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, por ocasião do julgamento do REsp 1873611/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.066), foi fixada a tese de que a cobrança pela reprodução de sons e imagens pode ser efetuada com base na tabela de preços do ECAD, não sendo necessária a individualização das obras e seus autores. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade autoral. Por fim, o chamamento ao processo da promotora do evento FUNN PROMOÇÕES E EVENTOS, também não prospera. Isto porque, o instituto previsto no art. 130 do Código de Processo Civil só é aplicável aos devedores solidários, sendo que, nos termos do art. 68 da Lei n. 9.610/98, a sociedade empresária Autora é considerada pela norma de regência, como sendo um local de frequência coletiva que promovia a reprodução de sons e imagens, sem que fossem repassados os valores correspondentes aos direitos autorais, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD. Rejeito, assim, o pedido de chamamento ao processo da promotora do evento. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Dessa forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. No que se refere à dilação probatória, reconheço que a presente ação versa sobre matéria de fato, sendo que a prova é exclusivamente documental e já existem elementos suficientes para julgamento. Ante exposto, anote-se conclusão para sentença. Intime-se e cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é notório que cabe àquele que reproduz as músicas, efetuar o pagamento da contraprestação eventualmente devida. Nestes termos, conforme se observa da presente demanda, a suposta utilização das músicas de forma indevida teria ocorrido por parte da promotora do evento, uma vez que a Agravante apenas cedeu o espaço para a realização do evento pela então promotora, como demonstrado”; (b) “não traria qualquer prejuízo processual ou demandaria ampla e detalhada dilação probatória, mas sim equacionaria a questão fática de direito ao melhor direito aplicável ao caso, inclusive no que respeita a possível condenação que poderá recair, em ação regressiva, sobre a promotora do evento, que ora se pretende chamar ao processo”; (c) “a promotora possui as informações necessárias quanto ao fato, inclusive, necessários à defesa da Agravante, vez que foi ela a organizadora do evento e pode informar as razões pelas quais não providenciou a prévia autorização e o recolhimento da taxa correspondente em favor do Agravado”; (d) “há risco de difícil reparação na medida em que o processo principal já se encontra concluso para sentença sem a devida participação da empresa promotora do evento, no caso de provimento do recurso, gerará a nulidade de diversos atos praticados”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de chamamento da empresa “FUNN PROMOÇÕES E EVENTOS”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) em desfavor da ora agravante, sob o fundamento de reprodução de sons e imagens sem o pagamento das respectivas taxas. Nos termos do artigo 130 do Código de processo Civil: É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Inquestionável que a solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes (Código Civil, art. 265). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a alegada solidariedade passiva não está devidamente comprovada, uma vez que o contrato de cessão de uso de espaços da Arena BRB Mané Garrincha aparentemente celebrado entre a agravante e a “FUNN PROMOÇÕES E EVENTOS” não confere o valor probatório pretendido, porquanto carece de validação por meio de assinatura das partes (cedente e promotor) (id 194601394). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o pedido de chamamento ao processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais (Código de Processo Civil, art. 130). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Além disso, o indeferimento do pedido de chamamento ao processo não demonstra prejuízo processual, dado que o agravante (devedor) ao satisfazer a dívida poderá ajuizar ação regressiva em desfavor do “devedor solidário”, oportunidade em que poderá comprovar a alegada solidariedade (Código Civil, art. 283) ou a responsabilidade exclusiva da promotora de eventos. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. DIREITO DE REGRESSO. EXERCÍCIO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo réu na contestação; o instituto promove a ampliação subjetiva do processo e sua utilização é facultativa, de modo que a inércia do requerido em pleiteá-lo não impede o posterior exercício do direito de regresso, mediante ação autônoma. 2. Uma das hipóteses em que se admite o chamamento ao processo é a existência de solidariedade passiva entre o demandado e o terceiro chamado (art. 130, inciso III, CPC). 3. O deferimento do chamamento ao processo, na hipótese do art. 130, inciso III, do CPC, pressupõe a prova prévia da existência da solidariedade passiva, a qual não se presume, nos termos do art. 265, do CC, ainda que o requerido afirme que se tratou de contrato verbal. 4. Não há prejuízo no indeferimento do chamamento ao processo, pois, caso o requerido deseje, poderá ingressar com ação em face do terceiro, a fim de obter a comprovação da solidariedade e postular o direito de regresso, na forma do art. 283, do CC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843277, 07372011320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 4/5/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator